Tribunal: TJES
Processo: 0031484-36.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031484-36.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS RIBEIRO GUEDES GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
RÉU MAIOR DE IDADE
À ÉPOCA DOS FATOS. DOSIMETRIA.
SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. PENA-BASE MANTIDA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO DA
REPRIMENDA
EM RAZÃO DO
CONCURSO DE AGENTES
EM 1/3.
DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 53 dias-multa.
A d
efesa alegou nulidade da sentença por suposta menoridade do réu à época dos fatos, além de requerer redimensionamento da pena e detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar se o apelante era menor de 18 anos à época dos fatos e, portanto, inaplicável o Código Penal; (ii) reavaliar a dosimetria da pena quanto à incidência do concurso de pessoas e à menoridade relativa; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação da detração penal na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos dos autos comprovam que o apelante contava com 18 anos e 21 dias no momento do crime, afastando a alegação de menoridade.

4.
Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, o magistrado deixou de
aplicar a circunstância atenuante da
menoridade relativa, pois a reprimenda
já se encontrava
no patamar mínimo legal.
Nesse sentido,
a incidência de circunstâncias atenuantes não pode resultar na redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula
nº
231 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça.

5. Na terceira fase da dosimetria, mantida a majoração da pena
na fração mínima de 1/3 (um terço),
diante d
o concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal)
.

6
. A detração penal deve ser
analisada

pel
o
J
uízo da
E
xecução, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
31484
-
36
.20
1
7
.8.08.00
35

APELANTE:
MATEUS RIBEIRO GUEDES GONÇALVES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

MATEUS RIBEIRO GUEDES GONÇALVES

e
m face da sentenç
a

prolatada pelo Juízo da
7
ª Vara
Criminal de
Vila Velha
(
f
ls. 331/333 –
Vol. 02
),
que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condena
ndo
o
ora

r
ecorrente

pela prática do crime
descrito no art. 157, §2º,
II
,
do
Código Penal,
à pena de
05
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
)
meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 5
3
(cinquenta e
três
) dias-multa.

E
m
suas
razões
recursais
(
fls. 338/339-verso –
Vol. 02
)
,

a defesa

suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o apelante era menor de idade à época dos fatos e que não poderia ser julgado e condenado com base no Código Penal.
Em caráter subsidiário, busca
a revisão d
o cálculo
dosim
é
tri
co,
para
afasta
r
a causa de aumento
de pena
referente ao concurso de pessoas e considera
r
a menoridade relativa do réu,
além d
a detração penal.

C
ontr
arrazões
lançadas
pel
a manutenção da sentença
(
fls. 343/345
–
Vol. 02
).

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial opinando

pelo
desprovimento
do recurso

(ID
1
2651671
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Os autos

revela
m

que
no dia 20/10/2017, às 22h16m, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha,
Mateus Ribeiro Guedes Gonçalves, ora apelante,
agindo

em comunhão de vontades
com João Souza Soares Júnior,
tentaram subtrair
o
veículo pertencente à Celson Piassi Júnior, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

Depreende-se
que a vítima estava com a namorada
Lucila Soares Lima de Oliveira
em seu veículo
, quando os denunciados, que estavam a bordo d
e um

Ford
Escort, ano 1991, placa MRZ-4543, que era conduzido por João Souza Soares Júnior, pararam atrás do
carro
de Celso
.

Consta que, im
ediatamente,
Mateus Ribeiro Guedes Gonçalves,
que estava no
banco do
carona, saltou com um revólver em punho, apontou a arma para o casal e disse: “Perdeu, perdeu, desce do carro!”.

Ato contínuo,
Celso
e
a namorada
saltaram, enquanto Mateus
adentrou
n
o automóvel, acomodando o revólver em sua cintura. Neste momento, a vítima,
que é
policial militar, aproveitou-se do descuido d
o acusado
,
tomou-
lhe

a “arma de fogo”
,
sacou a
própria
pistola

e deu voz prisão
a
o
s
denunciado
s
,
logrando êxito em render-lhes.

O
s autos
revelam
que
João deixou o
veículo
Escort morrer e
por isso
não conseguiu fugir. Além disso,
a vítima somente percebeu que
a arma

utilizada por
M
ateus
se tratava de um simulacro, após ter rendido
os meliantes.

Pois bem.

Inicialmente, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, o apelante não era menor de idade à época dos fatos. Isso porque
Mateus
Ribeiro Guedes Gonçalves
nasceu em 29/09/1999,
ou seja,
contava com 18 (dezoito) anos e
21 (vinte e um)
dias
no dia 20/10/2017.

Portanto, a irresignação preliminar não prospera.

No presente caso,
materialidade e autoria
restaram comprovadas
através do

Boletim Unificado
nº
34243046 (fls. 04/06 – Vol. 01),
do Auto de Apreensão (fl. 25
– Vol. 01
)
e

d
a
prova oral colhida
na
esfera
policial
(fls. 07/14 – Vol. 01)
e
em juízo
.

A vítima
C
elso Piassi Júnior
,
ao ser
ouvido em
ju
í
zo,
declarou que:
“(...) é policial militar; que o declarante estava no banco do
carona e sua namorada estava estacionando o veículo; que ao estacionar,
a
namorada do declarante disse que viu pelo retrovisor um homem descer do veículo que estava atrás deles na posse de uma arma de fog
o
; que o acusado chegou na janela e anunciou o assalto; que o declarante e sua namorada desceram do veí
c
ulo; que quando o indivíduo adentrou no veículo, o declarante conseg
uiu
rendê-lo; que o declarante também conseguiu deter o outro acusado que estava conduzindo o veículo ESCORT e que tentou fugir com o carro, mas este 'morreu'; que o declarante enquadrou os dois acusados na parede e solicitou apoio da polícia militar; que o objeto utilizado pelos acusados era um simulacro; que o declarante confirma suas declarações prestadas na delegacia; que os acusados estavam juntos; que o acusado João, em sede de delegacia, disse que não tinha nada a ver com o delito; que o declarante viu os acusados chegando juntos.”

No mesmo sentido foram as declarações
prestadas pelo
policial militar
Deivison da Cruz Santos de Oliveira
,
que,
ouvido em juízo,
destacou que:
“(...)
a guarnição recebeu u
m
chamado do CIODES para se deslocarem até o local, pois um policial militar havia sofrido uma tentativa de roubo; que as vítimas estavam dentro de um veículo estacionado; que os dois acusados chegaram em u
m
veículo e um deles abordou o carona; que um dos acusados estava com um simulacro arma de fog
o;
que o policial militar conseguiu deter os acusados; que o declarante confirma os fatos narrados em delegacia
(...).”

Portanto,
em que pese a
s declarações prestadas pelos
denunciados,
no sentido
de que Mateus Ribeiro Guedes Gonçalves teria agido sozinho, as
palavras da
vítima
e de sua namorada

revelam
que os acusados estavam juntos no automóvel Ford Escort, que parou atrás do veículo de Celso,
de onde saltou Mateus portando um simulacro de arma de fogo
(réplica de revólver
airsoft
).

Assim
, p
asso a analisar
o pedido subsidiário de
redimensionamento da pena

aplicada ao réu
.

Na espécie, a pena-base foi aplicada no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão, pois, ao analisar
os termos do
art. 59 do Código Penal, o juízo considerou todas as circunstâncias judiciais inerentes ao tipo ou neutras.

Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, o magistrado deixou de
aplicar a circunstância atenuante da
menoridade relativa, pois a reprimenda
já se encontrava
no patamar mínimo legal.

Nesse sentido,
a incidência de circunstâncias atenuantes não pode resultar na redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula
nº
231 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Em seguida, a
usentes circunst
â
ncias agravantes
a serem
sopesadas, bem como causas de diminuição de pena,
o
juízo
aumentou a
sanção
na terceira fase da dosimetria, na fração mínima de 1/3 (um terço),
diante d
o concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), restando a pena definitiva fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
além do pagamento d
e 53 (
ci
nquenta e três) dias-multa.

P
or fim,

deixo de analisar o
pedido de detração penal
manejado pela defes
a, em conson
ância com
os
precedentes d
o Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual
,
no sentido de que:

“
(...
)
A
detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no Art. 66, III, 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei. Precedente do STJ.
(...).
”
(TJES, Apelação Criminal nº
0011012-77.2018.8.08.0035, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/06/2023)

Ante todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.